Tribunal: TJMT
Processo: 1002605-11.2026.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 18-C DA LEI ESTADUAL N.o 7.098/1998. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI N.o 4.845/MT. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO FUNDAMENTO JURÍDICO DA CDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade oposta por Guermand Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., reconhecendo sua ilegitimidade passiva e extinguindo a execução fiscal em relação à empresa, sob fundamento de invalidade da responsabilização tributária solidária atribuída à excipiente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade constitui via adequada para análise da ilegitimidade passiva fundada na inconstitucionalidade do dispositivo legal utilizado para imputação da responsabilidade tributária solidária; e (ii) estabelecer se a inclusão da agravada no polo passivo da execução fiscal encontra respaldo válido no art. 124, I, do CTN e no art. 39, IV, do RICMS/MT, diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 18-C da Lei Estadual n.o 7.098/1998 pelo STF na ADI n.o 4.845/MT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A exceção de pré-executividade é admissível para discussão de matéria de ordem pública e exclusivamente de direito, nos termos da Súmula n.o 393 do STJ, quando desnecessária a dilação probatória.
A aferição da validade jurídica do fundamento normativo utilizado para imputação da responsabilidade tributária solidária decorre da análise do conteúdo da CDA e do processo administrativo tributário, prescindindo de instrução probatória.
A arguição de inconstitucionalidade da norma instituidora da responsabilidade tributária pode ser suscitada em exceção de pré-executividade, por constituir questão eminentemente de direito.
O STF, no julgamento da ADI n.o 4.845/MT, declarou a inconstitucionalidade do art. 18-C da Lei Estadual n.o 7.098/1998, por violação ao art. 146, III, “b”, da Constituição Federal, vedando a ampliação, por lei estadual, das hipóteses de responsabilidade tributária previstas no CTN.
A declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado possui eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, comprometendo a validade jurídica da responsabilização tributária fundada no dispositivo declarado inconstitucional.
Não é possível à Fazenda Pública alterar ou complementar posteriormente o fundamento jurídico da CDA para convalidar lançamento tributário baseado em norma declarada inconstitucional, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo n.o 1.350.
A mera existência de grupo econômico, identidade de sócios ou indícios extraídos de ação penal em curso não basta para caracterizar interesse comum no fato gerador apto a justificar responsabilidade solidária nos termos do art. 124, I, do CTN.
A utilização de elementos oriundos de ação penal ainda pendente de apreciação definitiva como fundamento determinante para manutenção da responsabilização tributária afronta o princípio constitucional da presunção de inocência e as garantias do devido processo legal.
Ausente demonstração concreta e individualizada de participação direta da agravada na ocorrência do fato gerador, resta afastada a presunção de legitimidade da CDA quanto à inclusão da empresa no polo passivo da execução fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A exceção de pré-executividade é cabível para discussão da ilegitimidade passiva fundada na inconstitucionalidade da norma utilizada para imputação de responsabilidade tributária solidária.
É inválida a responsabilização tributária fundada no art. 18-C da Lei Estadual n.o 7.098/1998, declarado inconstitucional pelo STF na ADI n.o 4.845/MT.
A Fazenda Pública não pode modificar supervenientemente o fundamento jurídico da CDA para convalidar lançamento tributário baseado em norma inconstitucional.
A responsabilização solidária prevista no art. 124, I, do CTN exige demonstração concreta de interesse comum na realização do fato gerador.
Elementos extraídos de ação penal pendente de julgamento definitivo não legitimam, por si sós, a imputação de responsabilidade tributária solidária.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:

1002605-11.2026.8.11.0000

CLASSE:

A
GRAVO
DE INSTRUMENTO

(
20
2
)

ASSUNTO:
[
ICMS/IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
]

RELATOR
A
:

EXM
A
. SR
A
.

DES
A
.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

TURMA

JULGADOR
A
:
[EXMA. SRA.

D
RA
.
TATIANE COLOMBO
EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
]

PARTE(S):

[
ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.265.287/0001-03 (AGRAVADO), VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 044.588.661-76 (ADVOGADO), RICARDO ARMANI PORTO - CPF: 035.150.111-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO GUERMAND DE QUEIROZ - CPF: 551.123.901-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE DA SILVA LIMA - CPF: 011.991.111-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA - CPF: 012.092.761-60 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER RODRIGUES COUTINHO - CPF: 483.603.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA CAROLINE GONCALVES DIAS - CPF: 052.895.171-89 (TERCEIRO INTERESSADO), PASSIFLORA MADEIRAS LTDA - CNPJ: 18.961.246/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA RELATORA SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA), 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
”

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 18-C DA LEI ESTADUAL N.o 7.098/1998. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI N.o 4.845/MT. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO FUNDAMENTO JURÍDICO DA CDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade oposta por
Guermand
Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., reconhecendo sua ilegitimidade passiva e extinguindo a execução fiscal em relação à empresa, sob fundamento de invalidade da responsabilização tributária solidária atribuída à excipiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de
pré
-executividade constitui via adequada para análise da ilegitimidade passiva fundada na inconstitucionalidade do dispositivo legal utilizado para imputação da responsabilidade tributária solidária; e (
ii
) estabelecer se a inclusão da agravada no polo passivo da execução fiscal encontra respaldo válido no art. 124, I, do CTN e no art. 39, IV, do RICMS/MT, diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 18-C da Lei Estadual n.o 7.098/1998 pelo STF na ADI n.o 4.845/MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade é admissível para discussão de matéria de ordem pública e exclusivamente de direito, nos termos da Súmula n.o 393 do STJ, quando desnecessária a dilação probatória.

A aferição da validade jurídica do fundamento normativo utilizado para imputação da responsabilidade tributária solidária decorre da análise do conteúdo da CDA e do processo administrativo tributário, prescindindo de instrução probatória.

A arguição de inconstitucionalidade da norma instituidora da responsabilidade tributária pode ser suscitada em exceção de
pré
-executividade, por constituir questão eminentemente de direito.

O STF, no julgamento da ADI n.o 4.845/MT, declarou a inconstitucionalidade do art. 18-C da Lei Estadual n.o 7.098/1998, por violação ao art. 146, III, “b”, da Constituição Federal, vedando a ampliação, por lei estadual, das hipóteses de responsabilidade tributária previstas no CTN.

A declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado possui eficácia erga omnes e efeitos
ex

tunc
, comprometendo a validade jurídica da responsabilização tributária fundada no dispositivo declarado inconstitucional.

Não é possível à Fazenda Pública alterar ou complementar posteriormente o fundamento jurídico da CDA para convalidar lançamento tributário baseado em norma declarada inconstitucional, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo n.o 1.350.

A mera existência de grupo econômico, identidade de sócios ou indícios extraídos de ação penal em curso não basta para caracterizar interesse comum no fato gerador apto a justificar responsabilidade solidária nos termos do art. 124, I, do CTN.

A utilização de elementos oriundos de ação penal ainda pendente de apreciação definitiva como fundamento determinante para manutenção da responsabilização tributária afronta o princípio constitucional da presunção de inocência e as garantias do devido processo legal.

Ausente demonstração concreta e individualizada de participação direta da agravada na ocorrência do fato gerador, resta afastada a presunção de legitimidade da CDA quanto à inclusão da empresa no polo passivo da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de
pré
-executividade é cabível para discussão da ilegitimidade passiva fundada na inconstitucionalidade da norma utilizada para imputação de responsabilidade tributária solidária.

É inválida a responsabilização tributária fundada no art. 18-C da Lei Estadual n.o 7.098/1998, declarado inconstitucional pelo STF na ADI n.o 4.845/MT.

A Fazenda Pública não pode modificar supervenientemente o fundamento jurídico da CDA para convalidar lançamento tributário baseado em norma inconstitucional.

A responsabilização solidária prevista no art. 124, I, do CTN exige demonstração concreta de interesse comum na realização do fato gerador.

Elementos extraídos de ação penal pendente de julgamento definitivo não legitimam, por si sós, a imputação de responsabilidade tributária solidária.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
RA
.

TATIANE COLOMBO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. João Bosco Soares da Silva, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1008962-15.2025.8.11.0041 ajuizada pela parte agravante em desfavor de
PASSIFLORA MADEIRAS LTDA
e dos corresponsáveis:
GUERMAND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, MARCELO QUERMAND DE QUEIROZ, PAULA CAROLINE GONÇALVES DIAS, RICARDO ARMANI PORTO, ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA, WAGNER RODRIGUES COUTINHO e SOLANGE DA SILVA LIMA
, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta por GUERMAND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, nos seguintes termos (ID. 219338970 – processo n.o 1008962-15.2025.8.11.0041):

“Visto.

Trata-se de Exceção de
Pré
-Executividade oposta por
GUERMAND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA,
qualificada nos autos, em face da Execução Fiscal movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a satisfação de crédito tributário referente a ICMS e multas, consubstanciado na CDA no 2024626828.

Em suas razões, a Excipiente sustenta sua ilegitimidade passiva
ad causam,
ao argumento de que sua inclusão no polo passivo da lide decorreu da aplicação do artigo 18-C da Lei Estadual no 7.098/1998, dispositivo este declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI no 4.845/MT.

Defende a impossibilidade de lei estadual criar hipóteses de responsabilidade solidária não previstas no Código Tributário Nacional, bem como a ausência de interesse comum no fato gerador que autorize a manutenção do liame executório.

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública Estadual pugnou pelo prosseguimento do feito, aduzindo a presunção de legitimidade do título executivo e a configuração da responsabilidade solidária por interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação, nos moldes do art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.

É o relatório. Fundamento e decido.

De início, impende registrar o cabimento da presente via incidental. A Exceção de
Pré
-Executividade, construção doutrinário-jurisprudencial consagrada, é admitida para o exame de matérias de ordem pública, tais como as condições da ação e os pressupostos processuais, desde que a análise não demande dilação probatória, nos termos da Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em tela, a aferição da legitimidade passiva da Excipiente requer apenas o cotejo entre o fundamento legal do lançamento tributário e o ordenamento jurídico vigente, sendo despicienda a produção de novas provas.

No mérito, a pretensão da Excipiente merece acolhimento. A análise do Processo Administrativo Tributário e da Certidão de Dívida Ativa revela que a responsabilidade tributária imputada à
GUERMAND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
fundou-se na aplicação do artigo 18-C da Lei Estadual no 7.098/1998, que estabelecia a solidariedade de terceiros em infrações tributárias de forma ampla e discricionária.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.845/MT
, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo, senão vejamos:

Ementa:
Direito Constitucional e Tributário.
Ação direta de inconstitucionalidade
. Responsabilidade tributária de terceiros por infrações. Lei estadual em conflito com regramento da norma geral federal. Inconstitucionalidade formal. 1. Trata-se de
ação direta
de
inconstitucionalidade
que tem por objeto o parágrafo único do art. 18-C da Lei no 7.098/1998, acrescentado pelo art. 13 da Lei no 9.226/2009, do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado, economista e correspondente fiscal. 2. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de Direito Tributário (CF, art. 24, I) e não de regulamentação de profissão (CF, art. 22, XVI), há o vício de inconstitucionalidade formal. Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista pelos
arts
. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III, b, da CF). 3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (
ii
) dispôs diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro. 4.
Ação direta
de
inconstitucionalidade
julgada procedente. Fixação da seguinte tese:
“É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional”.

O fundamento central da Corte Suprema repousa na violação ao art. 146, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal, que reserva exclusivamente à Lei Complementar Nacional a competência para estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especificamente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência.

Nesse prisma, falece competência ao Estado-membro para expandir o rol de responsáveis tributários de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional, que detém o status de Lei Complementar. A tentativa de imputar responsabilidade tributária com base em norma estadual extirpada do mundo jurídico por vício de inconstitucionalidade nulifica o título executivo em relação à parte alcançada por tal vício, por ausência de fundamento legal válido.

Quanto à tese de solidariedade por interesse comum (Art. 124, I, do CTN), é imperioso distinguir o interesse econômico do interesse jurídico. Conforme entendimento firmado pela Primeira Seção do STJ no
REsp 1.125.064/SP
, o interesse comum apto a gerar solidariedade tributária exige que as partes realizem conjuntamente o núcleo do fato gerador.

A mera realização de operações de compra e venda entre empresas (relação comercial) não caracteriza o interesse jurídico comum no fato gerador do tributo devido por uma delas.

Admitir o contrário importaria na criação de uma responsabilidade objetiva sem previsão em lei complementar, em clara afronta ao princípio da legalidade estrita.

Destarte, evidenciada a inexistência de nexo causal e jurídico-tributário legítimo entre a Excipiente e o fato gerador descrito na exordial, o reconhecimento da ilegitimidade passiva é medida que se impõe, preservando-se a higidez da execução apenas em face dos demais executados.

Dos Honorários Advocatícios e o Tema 1.265/STJ

No que concerne à fixação da verba sucumbencial, há que se observar o advento da tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1.265,
que resolveu a controvérsia sobre o critério de arbitramento de honorários quando o acolhimento da defesa incidental implica unicamente na exclusão de um coobrigado.

A tese firmada estabelece que:
“Nos casos em que da Exceção de
Pré
-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”

Diferentemente das hipóteses de extinção do próprio crédito (onde se aplicariam os percentuais do art. 85, § 3o), a exclusão da Excipiente preserva a integridade da dívida em face da devedora principal e demais corresponsáveis. Portanto, ante a natureza inestimável do proveito econômico neste ato e considerando o elevado valor da causa (superior a R$ 24 milhões), a aplicação de percentuais sobre o valor total da execução geraria um enriquecimento sem causa e uma sanção desproporcional ao ente público.

Sendo assim, em observância aos critérios de grau de zelo profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (Art. 85, § 2o, CPC), a verba deve ser arbitrada de forma equitativa.

Ante o exposto,
ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva de
GUERMAND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
e, por conseguinte,
JULGAR EXTINTA
a execução em relação a esta excipiente, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Determino o imediato levantamento de eventuais constrições ou restrições (SISBAJUD, RENAJUD, CNIB) incidentes sobre o patrimônio da Excipiente no bojo destes autos.

CONDENO
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da Excipiente, os quais, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC e em observância à tese firmada no Tema 1.265/STJ, fixo por equidade no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Referido montante revela-se condizente com a complexidade jurídica da matéria — que exigiu o manejo de precedentes vinculantes do STF e STJ — e com a vultosa expressão econômica da demanda, sem, contudo, onerar o Erário de forma desarrazoada.

Prossiga-se a execução fiscal quanto aos demais executados remanescentes.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão merece ser reformada, pois a responsabilidade solidária da excipiente pelo crédito tributário lançado em desfavor de PASSIFLORA MADEIRAS LTDA não se fundamenta exclusivamente no art. 18-C, da Lei Estadual n.o 7.098/1998, mas sim,
“
a constituição do crédito tributário decorreu de procedimento fiscal estruturado, que apurou
a atuação conjunta de diversos partícipes em contexto unitário de infração à legislação do ICMS
”.

Sustenta que a responsabilização decorre do interesse comum que vinculava os partícipes na situação que constituiu o fato gerador, nos termos do art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional e do art. 39, inciso IV, do RICMS/MT.

Nesse contexto, acrescenta que:
“
os atos antecedentes à lavratura da exação encontram-se integralmente documentados no e-
Process
no 5938407/2021: ordens de intimação para prestação de informações relativas aos fatos detectados no procedimento fiscal, relatório de documentos fiscais exigidos para instrução, Relatório Fiscal Circunstanciado, com detalhamento minucioso da autuação e o inteiro teor da
Ação Penal no 1009376-49.2021.8.11.0042, que subsidiou a constituição do crédito tributário materializado na NAI no 572110000282021142, hoje consubstanciado na CDA no 2024626828, cujo valor do crédito tributário supera os R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais)!
”

Reforça que, embora relevante o precedente da ADI 4.845, este não autoriza a exclusão automática do corresponsável quando existem fundamentos autônomos, suficientes válidos a justificar sua permanência no polo passivo da execução fiscal.

Pontua, ainda, a inadequação da via eleita, em razão da necessidade de dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“a)
Conceda, liminarmente e sem ouvir a parte contrária, o efeito suspensivo nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso;

b)
Após a concessão do efeito suspensivo, determine a intimação da Agravada, para, querendo, apresentar suas razões;

c)
Seja dado provimento ao presente agravo de instrumento,
para reformar integralmente a decisão agravada, afastando o acolhimento da exceção de
pré
-executividade e determinando o prosseguimento da execução fiscal em face da empresa agravada GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDAZ, na condição de devedor solidário pelo crédito tributário;

d)
A inversão do ônus sucumbencial, condenando o agravado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.”

O efeito suspensivo foi
indeferido

(ID. 342657367).

A parte agravada, em contrarrazões (ID. 346607865), defende a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que a exceção de
pré
-executividade foi corretamente acolhida, por versar sobre matéria de ordem pública, prescindindo de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

Reforça a nulidade do lançamento tributário, porquanto a responsabilização solidária que lhe foi imputada decorre de dispositivo declarado inconstitucional pelo STF (ADI n.o 4.845), o que compromete o próprio fundamento jurídico do crédito, afastando qualquer possibilidade de convalidação ou aproveitamento parcial, conforme o Tema 1.350 do STJ.

Sustenta, ainda, que as alegações do agravante quanto à existência de fraude são impertinentes, por extrapolarem o objeto da execução fiscal, a qual se restringe à análise da validade do crédito tributário e da regularidade da inclusão do agravado no polo passivo.

Ao final, requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

TATIANE COLOMBO

(RELATOR
A
)
:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta por
GUERMAND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
.

Do exame dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO, em
26.02.2025,

ajuizou a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1008962-15.2025.8.11.0041 em desfavor de PASSIFLORA MADEIRAS LTDA e dos corresponsáveis: GUERMAND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, MARCELO QUERMAND DE QUEIROZ, PAULA CAROLINE GONÇALVES DIAS, RICARDO ARMANI PORTO, ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA, WAGNER RODRIGUES COUTINHO e SOLANGE DA SILVA LIMA, visando à cobrança dos créditos tributários, decorrentes das infrações descritas como
“37.1.1
- FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO POR NÃO TER DESTACADO O ICMS, OU DESTACADO A MENOR, NO DOCUMENTO FISCAL”,
“37.1.21
- FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS”,
“38.6.10
- FALTA DE ENTREGA DE ARQUIVO ELETRÔNICO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD” e
“38.7.3
- DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA”, inscritos na CDA n.o 2024626828, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 24.672.422,09 (vinte e quatro milhões e seiscentos e setenta e dois mil e quatrocentos e vinte e dois reais e nove centavos).

Recebida a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação dos executados (ID. 185503691).

Em
07.10.2025
, a empresa GUERMAND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA (ID. 210597298) e o executado MARCELO GUERMAND DE QUEIROZ (ID. 210604688) apresentaram
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
, sustentando que a imputação de responsabilidade solidária estaria amparada exclusivamente no art. 18-C, parágrafo único, da Lei Estadual n.o 7.098/1998, dispositivo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.845.

A Fazenda Pública, por sua vez, juntou
“IMPUGNAÇÃO”
(ID. 214904360 e ID. 214904962), argumentando que a responsabilização não se limita ao referido dispositivo legal, mas decorre da prática de atos ilícitos e de fraudes estruturadas, apuradas em procedimento administrativo e em ação penal, sendo necessária a dilação probatória.

Na sequência, o magistrado de primeiro grau acolheu a defesa em favor da empresa (ID. 219338970 – 07.01.2026) e, posteriormente, a do executado (ID. 220630425 – 22.01.2026).

Inconformado, o ente público interpôs o Agravo de Instrumento n.o 1002605-11.2026.8.11.0000 e o Agravo de Instrumento n.o 1002614-70.2026.8.11.0000.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a matéria, cumpre-se frisar que a exceção de
pré
-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial, cabível excepcionalmente, para possibilitar ao executado, por meio de defesa atípica, a discussão de matérias de ordem pública, aptas a ensejar a nulidade do título executivo, desde que não exijam dilação probatória e possam ser apreciadas de ofício.

É o que dispõe a Súmula n.o 393, do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Em outras palavras, a exceção de
pré
-executividade só tem cabimento quando versar sobre questões que o magistrado possa conhecer de ofício, desde que digam respeito aos requisitos essenciais do título,
e que se evidencie ao simples exame da prova pré-constituída
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não se admite exceção de
pré
-executividade em execução fiscal promovida contra sócio ou corresponsável indicado na Certidão de Dívida Ativa, porquanto a demonstração da inexistência de responsabilidade tributária encontra óbice na presunção de legitimidade do título, impondo-se a dilação probatória, a ser desenvolvida no âmbito dos embargos à execução (STJ -
AgRg
no
AREsp
587.319/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma,
DJe
15.09.2015).

Ademais, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de legitimidade e certeza, de modo que, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constam no título são considerados responsáveis pelo crédito tributário,
circunstância que assume relevo na hipótese, tendo em vista que o excipiente figura expressamente indicado como corresponsável na CDA que embasa a execução fiscal.

No caso, a parte agravante sustenta que a responsabilização solidária foi atribuída com fundamento em dispositivo declarado inconstitucional e posteriormente revogado e, para amparar essa tese, juntou aos autos a Notificação do Auto de Infração (ID. 210597306), o processo administrativo n.o 5938407/2021 (ID. 210597309), bem como precedentes deste Tribunal que afastam a aplicação do referido dispositivo legal (ID. 210597304, ID. 210597330 e ID. 210607001 – proc. n.o 1008962-15.2025.8.11.0041).

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.o 4845/MT
, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei Estadual n.o 7.098/1998, ao reconhecer que o dispositivo ampliava indevidamente o rol de responsáveis tributários previsto nos artigos 134 e 135, do Código Tributário Nacional.

Todavia, ao impugnar a exceção de
pré
-executividade, a Fazenda Pública aduz que a responsabilização não decorre de presunção automática fundada no referido dispositivo, mas encontra amparo no artigo 39, inciso IV, do Decreto Estadual n.o 2.212/2014, no artigo 18-A, da Lei Estadual n.o 7.098/1998 e no artigo 128, do Código Tributário Nacional.

Consta do
Relatório Fiscal Circunstanciado (OSF n.o 2.936.921-5)
que a constituição do crédito tributário teve por base informações oriundas da Ação Penal n.o 1009376-49.2021.8.11.0042, em trâmite na 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, MT, bem como dados da Unidade de Inteligência Fiscal da SEFAZ, apontando indícios de utilização de empresas interpostas, emissão de documentos fiscais em desacordo com a legislação tributária e supressão do recolhimento de ICMS (ID. 342357894):

“(...)

2 - BREVE RELATO DA DEMANDA DE FISCALIZAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

A fiscalização foi realizada tendo como suporte as informações constantes na Ação Penal n° 1009376-49.2021.8.11.0042, que tramita na 7a Vara Criminal de Cuiabá e Informação n° 033/2020-UIFM/SARP/SEFAZ-MT(ANEXO), de 16/03/2020, tendo como objetivo identificar nos documentos fiscais os procedimentos realizados pelo contribuinte em desacordo com a legislação tributária que culminaram com o não recolhimento do imposto, bem como a utilização indevida de credito fiscal utilizando-se de registro impróprio no Sistema
PAC-e
/
RUC-e
da Sefaz e constituir o crédito fiscal em nome do contribuinte e, em especial dos solidários e responsáveis que contribuíram para a evasão fiscal.

(...)

7 – DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS

Nos termos do inciso VII do Art. 134 c/c inciso I, Art. 135 do CTN
o sócio registrado no Cadastro de Contribuintes respondem
solidariamente pelo crédito tributário.

(...)

De acordo com a Ação Penal 1009376-49.2021.8.11.0042, que tramita na 7o Vara Criminal de Cuiabá, Fato 02 e Fato 03, pg. 1/3, o verdadeiro responsável (dono) da empresa PASSIFLORA MADEIRAS LTDA - ME era o MARCELO GUERMAND DE QUEIROZ em associação com ALEXANDRO DE SOUZA FILHO, que criavam empresas de fachada para fins de sonegação fiscal:

(...)

Consta na Ação Penal, que a empresa foi aberta em 05/09/2013, em nome de Maria Aparecida
Guermand
e Yuri Ferreira
Guermand
, genitora e filho de MARCELO, respectivamente, mas era este quem possuía procuração para agir em nome de ambos (fls. 12).

Outro fato que, analisado em conjunto com os demais, indica o verdadeiro dono da empresa Passiflora está é que a emissão das guias florestais da Passiflora era realizada por intermédio do mesmo terminal utilizado pela
Guermand
(fls. 8)

(...)

CONCLUSÃO

Diante do exposto, lavramos a Notificação de Auto de Infração - NA sob no. 572110000282021142, no valor total R$ 25.127.754,08 (vinte e cinco milhões, cento e vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos), que será atualizado na data do recolhimento.

Cientificado o contribuinte e os responsáveis solidários, conforme comprovantes de ciência anexados ao e-
Process
5938407/2021”

No mesmo sentido, a
Notificação de Auto de Infração (NAI) n.o 572110000282021142
registra que o lançamento foi
“Em atendimento ao Ofício n° 17/2021, de 25/02/2021 (PROTOCOLO SAD 167513/2021, DE 28/04/2021), Ação Penal n° 1009376-49.2021.8.11.0042, que tramita na 7a Vara Criminal de Cuiabá e Informação n° 033/2020-UIFM/SARP/SEFAZ-MT”.

A propósito, a Informação n.o 033/2020 da Unidade de Inteligência Fiscal e Monitoramento da Secretaria Adjunta da Receita Pública da SEFAZ indica que a empresa PASSIFLORA teria sido constituída para gerar créditos fiscais sem o correspondente recolhimento do imposto, sendo a empresa excipiente apontada como uma das beneficiárias desses créditos (ID. 342364350 - Pág. 10 ao ID. 342364351 - Pág. 12):

“(...)

CONCLUSÃO EMPRESA PASSIFLORA – MATRIZ E FILIAL

Ao que se infere, a empresa PASSIFLORA foi criada para gerar créditos, sem realizar recolhimento de ICMS, para outras empresas dentro de Mato Grosso, para que essas se beneficiassem dos créditos para suprimir ICMS em suas escritas fiscais. Já a matriz para não recolher o tributo devido realizou ajuste indevido em sua escrita fiscal. Também, há
indicios
que os proprietários da empresa sejam
interposta
pessoa, de acordo com as trilhas de auditoria da SEFAZ, eles não possuem bens que condizem com a movimentação da empresa. Estima-se um prejuízo aos cofres públicos superior a R$ 10.00.000,00 (dez milhões de reais), caso a empresa seja considerada inidônea. Junto ao sistema SIMLES NACIONAL a empresa acumula débitos de R$ 48.295,21 (quarenta e oito mil, duzentos e noventa e cinco reais de vinte e um centavos).”

Verifica-se, ainda, que, em
04.01.2022
, a empresa GUERMAND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA protocolou o pedido de revisão de lançamento (processo n.o 5987239/2022) (ID. 342364352).

Em
26.02.2024
, o pleito revisional foi indeferido, sob o fundamento de que a responsabilização solidária não se limitou ao artigo 18-C da Lei Estadual n.o 7.098/1998, mas também da constatação de interesse comum na situação que deu origem ao fato gerador e da participação em condutas que teriam contribuído para a evasão fiscal (ID. 342364362):

“(...)

Fundamentação

Trata-se de pedido de revisão de lançamento tributário interposto pelo responsável solidário relativo ao crédito tributário instrumentalizado pela Notificação/Auto de Infração –
NAI

no 572110000282021142
– prevista no artigo 38, da
Lei no 7.098/98
.

O procedimento fiscal decorre de trabalhos de auditoria relativo à
Ordem de Serviço no 2.936.921-5
, motivada pelo
Ofício no 17/2020/2aPJCriminal de Juína
, de que trata a Ação

Penal 1009376-49.2021.8.11.0042 em trâmite na 7a Vara Criminal de Cuiabá, objetivando apurar a

falta de recolhimento do imposto, irregularidades relativas
a
documentação fiscal e fraudes relativas

ao cadastro de contribuintes em face da empresa
PASSIFLORA MADEIRAS LTDA ME
,
IE 13.512.553-7
.

(...)

Desta forma, em face dos elementos acima apresentados, compreendeu a autoridade fiscal que a empresa
Guermand
Indústria e Comércio de Madeiras Ltda seria responsável solidária pelo crédito tributário levantado em desfavor da empresa PASSIFLORA MADEIRAS LTDA ME, vez que o conjunto probatório levaria à compreensão de que tratar-se-ia de uma empresa fantasma constituída apenas com o fito de viabilizar a comercialização de produtos de sua propriedade, fruto de extração ilegal de madeira, em operações interestaduais, sem que
recaisse
à ela o ônus do recolhimento do ICMS eventualmente devido.

O impugnante, no entanto, vem aos autos solicitar sua revisão, bem como sua exclusão do polo passivo, enquanto devedor solidário, por compreendê-la indevida, pois embasado no art. 18-C, da Lei no 7.098/98, que já fora declarado inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI 4.845, publicado em 22.10.2009.

Em outras de
sua
alegações, assevera que 95% das notas fiscais relacionadas na ação fiscal não teriam qualquer vínculo com a empresa, sendo que das que são a ele relacionadas, efetuou o recolhimento do imposto devido com fundamento na Portaria no 80/2020, mesmo compreendendo que os fatos geradores objeto do lançamento tributário já teriam sido alcançados pela decadência e, ainda, que de toda sua movimentação de compra e venda escriturada, nenhuma delas se deu em operações triangulares e tampouco se beneficiou de créditos do PAC/RUC.

Encaminhado os autos em diligência fiscal, manifestou-se a autoridade fiscal autuante que, com exceção dos valores antecipados, para os quais promoveu o necessário cálculo de imputação, compreendeu deva ser mantida na íntegra a exação fiscal, como também a solidariedade empenhada em desfavor do impugnante.

Quanto às alegações do impugnante em sua defesa, temos inicialmente que no que tange à linha de defesa fundamentada na inconstitucionalidade do art. 18-C, da Lei no 7.098/98, há de se ter claro que como há atribuição de solidariedade à diversos partícipes, dentre eles contabilistas, referido artigo prestou-se à vincular esses profissionais à responsabilização solidária, portanto, não sendo este o dispositivo a que o impugnante se vincula em solidariedade, não tendo, assim, o condão de eximi-lo de sua responsabilização, pois a ele embasou-se a autoridade fiscal no art. 124, I, do CTN, este pelo
interesse comum
que os aninham na mesma relação jurídica, bem como em face do art. 39, IV, do RICMS/MT, já este com supedâneo no art. 124, II, do CTN, pois advém de atribuição expressa do dispositivo normativo estadual, vinculando-o enquanto solidário à obrigação, cujo permissivo legal encontra-se nos
art’s
. 47 e 89, da Lei no 4.547/82, que disciplina o Sistema Tributário Estadual, senão vejamos:

(...)

Não há, portanto, respaldo legal mínimo para acolhimento da tese de que teria o fisco ampliado hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações em afronta ao CTN, pois o art. 146, III, ‘b’, da CF/88, não traz em si qualquer limitação, apenas define caber à lei complementar dispor sobre normas gerais em matéria de legislação tributária, relativo aos tópicos obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários, e o CTN, por sua vez, quando disciplinou a sujeição passiva tributária, por meio do art. 121, parágrafo único, I e II
cc
art. 124, I e II, ambos do
codex
, o fez de forma a estabelecer que em uma de suas hipóteses de solidariedade, a obrigação do ‘
terceiro
’ decorreria única e exclusivamente de disposição expressa de lei, não havendo, portanto, óbices à que leis ordinárias locais pudessem disciplinar hipóteses outras de solidariedade, desde que observados o disposto no art. 128, do mesmo diploma legal.

(...)

Por fim, no que se refere à menção de ser nula a ação penal em face de o crédito tributário não estar ainda definitivamente constituído, vez que em discussão no contencioso fiscal, têm-se que são esferas distintas e autônomas entre si, em que pese poder o impugnante por meio de ação própria requer o presente pleito em juízo, porém, não aqui na esfera administrativa que tem aplicabilidade mais afeta à reversão do crédito tributário aos cofres públicos, porém, distante da discussão judicial quanto à punição quanto à conduta delitiva dos agentes envolvidos na prática de sonegação fiscal, conforme caracterizado na denúncia do MP.

Assim, pautados na fundamentação acima delineada e tudo o mais que constam dos autos, e em obediência aos princípios de direito aplicáveis à espécie; e

Considerando que aos julgadores administrativos competem promover e verificar a correta aplicação da legislação tributária pertinente à exigência da obrigação tributária mediante impugnação de lançamento tributário, não sendo permitida a decisão nos autos contrária às normas legais existente, reforçada pela vinculação do agente à lei;

Considerando as provas documentais apresentadas no processo;

Considerando que o valor do crédito tributário registrado no Sistema de Conta Corrente Fiscal já foi ajustado por força das modificações promovidas pela Lei no 10.978/2019;

INDEFIRO
o pedido do contribuinte quanto à insubsistência de sua solidariedade e improcedência do instrumento constitutivo do crédito tributário consubstanciado na
NAI no

572110000282021142
, pelas razões de fato e de direito constantes do presente julgamento.

Decisão

JULGO PROCEDENTE
a ação fiscal e a responsabilização tributária formalizada pela Notificação/Auto de Infração Eletrônico –
NAI no 572110000282021142
, ficando os contribuintes, principal e solidários obrigados ao pagamento do crédito tributário, que revisado pela autoridade fiscal autuante em sede de diligência fiscal, perfazem o montante de
R$ 31.854.918,60

(trinta e um milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e dezoito reais e sessenta

centavos)
, equivalente ao valor total do cálculo de imputação colacionado abaixo, atualizado até o dia 26/02/2024:

(...)”

Desse modo, a controvérsia relativa à responsabilidade solidária não se esgota na simples verificação formal do título executivo, envolvendo a apreciação dos elementos que embasaram a atuação fiscal, inclusive quanto à existência de interesse comum no fato gerador e à participação dos corresponsáveis nas condutas apuradas.

Os documentos constantes dos autos indicam a regularidade da constituição do crédito tributário e da imputação de responsabilidade solidária, reforçando a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, na qual o excipiente figura expressamente indicado.

Afastar essa conclusão exige a apresentação de elementos probatórios aptos a infirmar os fundamentos adotados pela fiscalização, ônus que incumbe à parte excipiente e que não se compatibiliza com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Embora a parte agravada sustente o cabimento da exceção por se tratar de matéria de ordem pública, a controvérsia não se limita à verificação abstrata de invalidade do título, exigindo a análise dos elementos que embasaram a responsabilização solidária.

Outrossim, a invocação da ADI 4845/MT não conduz, por si só, à nulidade do lançamento, uma vez que a imputação de responsabilidade não se apoia exclusivamente no artigo 18-C, da Lei Estadual n.o 7.098/1998, mas também em outros fundamentos legais, além de estar lastreada em elementos concretos apurados no procedimento fiscal.

Também não procede a assertiva de que as alegações relativas à prática de fraude seriam impertinentes. Tais elementos integram o contexto fático que fundamentou a autuação e a inclusão do agravado no polo passivo, sendo relevantes para a própria aferição da responsabilidade tributária.

Nesse contexto, conclui-se que a alegada ilegitimidade passiva não pode ser reconhecida de imediato na via eleita, por exigir dilação probatória incompatível com a natureza excepcional do incidente, entendimento que se harmoniza com o adotado, em hipótese semelhante, no julgamento do
Agravo de Instrumento n.o 1034723-74.2025.8.11.0000,
sob a relatoria do Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA INCIDENTAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 393/STJ E DO TEMA 108/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão proferida em execução fiscal, na qual foi rejeitada exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado. O agravante sustenta nulidade da certidão de dívida ativa em relação à sua pessoa por ausência de intimação no processo administrativo tributário e alega ilegitimidade passiva, afirmando que jamais participou do procedimento administrativo que resultou na constituição do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade recursal; e (
ii
) estabelecer se as alegações de nulidade da CDA por ausência de intimação no processo administrativo tributário e de ilegitimidade passiva podem ser apreciadas em exceção de
pré
-executividade, sem necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno atende ao princípio da dialeticidade recursal quando o recorrente impugna especificamente o fundamento central da decisão agravada, ainda que reproduza argumentos já deduzidos em momento anterior, desde que estabeleça confronto analítico com a motivação adotada.

4. A exceção de
pré
-executividade possui caráter excepcional e somente admite a apreciação de matérias de ordem pública ou demonstráveis de plano, desde que prescindam de dilação probatória.

5. A certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, impondo ao executado o ônus de demonstrar, mediante prova pré-constituída inequívoca, a nulidade do título ou a inexistência de responsabilidade tributária.

6. A alegação de ausência de intimação no processo administrativo tributário não configura, por si só, nulidade cognoscível de plano quando sua verificação depende da análise aprofundada do procedimento administrativo e dos registros de comunicação realizados pela Administração Tributária.

7. A desconstituição da responsabilidade de corresponsável cujo nome consta na certidão de dívida ativa, em regra, não se compatibiliza com a via estreita da exceção de
pré
-executividade, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 108/STJ).

8. A discussão acerca da regularidade da constituição do crédito tributário e dos fundamentos da responsabilização do executado, lastreados em relatório fiscal circunstanciado e em elementos oriundos de investigação criminal correlata, demanda análise probatória incompatível com a cognição limitada da exceção de
pré
-executividade, devendo ser veiculada, se for o caso, por meio de embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exceção de
pré
-executividade somente admite o exame de matérias cognoscíveis de ofício demonstráveis de plano, desde que dispensada a dilação probatória.

2. A alegação de ausência de intimação no processo administrativo tributário não pode ser apreciada em exceção de
pré
-executividade quando sua verificação depende de análise aprofundada do contexto factual, notadamente no caso, em que a constituição do crédito tributário e dos fundamentos da responsabilização do executado estão lastreados em relatório fiscal circunstanciado e em elementos oriundos de investigação criminal correlata.

3. A desconstituição da responsabilidade de corresponsável cujo nome consta na certidão de dívida ativa, em regra, exige produção probatória e deve ser deduzida por meio de embargos à execução fiscal.

(N.U 1034723-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 09/04/2026)

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a decisão agravada e, em consequência, rejeitar a exceção de
pré
-executividade.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1o VOGAL):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta por
GUERMAND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
., reconhecendo a ilegitimidade passiva da excipiente e, por consequência, extinguindo a execução fiscal em relação à referida empresa, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Depreende-se dos autos que, em julgamento realizado no plenário virtual, a eminente Relatora votou pelo provimento do recurso, sob o fundamento de que a constituição do crédito tributário encontra respaldo no Relatório Fiscal Circunstanciado (OSF n.o 2.936.921-5), elaborado a partir de informações extraídas da Ação Penal n.o 1009376-49.2021.8.11.0042, em trâmite perante a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, bem como de dados fornecidos pela Unidade de Inteligência Fiscal da SEFAZ/MT, os quais indicariam a existência de utilização de empresas interpostas, emissão de documentos fiscais em desacordo com a legislação tributária e supressão do recolhimento de ICMS.

Assentou, ainda, que a Notificação de Auto de Infração (NAI) n.o 572110000282021142 consignou expressamente que o lançamento tributário foi lavrado “em atendimento ao Ofício n.o 17/2021, de 25/02/2021 (PROTOCOLO SAD 167513/2021, de 28/04/2021), Ação Penal n.o 1009376-49.2021.8.11.0042, que tramita na 7a Vara Criminal de Cuiabá, e Informação n.o 033/2020-UIFM/SARP/SEFAZ-MT”.

A douta Relatora consignou, ademais, que a controvérsia atinente à responsabilidade solidária não se restringe à análise meramente formal da Certidão de Dívida Ativa, exigindo o exame dos elementos que embasaram a atuação fiscal, especialmente no tocante à existência de interesse comum na ocorrência do fato gerador e à eventual participação dos corresponsáveis nas condutas investigadas.

Ressaltou que os documentos constantes dos autos evidenciariam, em tese, a regularidade da constituição do crédito tributário e da imputação da responsabilidade solidária, circunstância que reforçaria a presunção de legitimidade e veracidade da Certidão de Dívida Ativa, na qual a excipiente figura expressamente indicada como corresponsável tributária.

Pontuou, ainda, que o afastamento de tal conclusão demandaria dilação probatória incompatível com a estreita via da exceção de
pré
-executividade, incumbindo à parte excipiente o ônus de apresentar elementos aptos a infirmar os fundamentos adotados pela autoridade fazendária.

Consignou, igualmente, que, embora a agravada sustente o cabimento da exceção de
pré
-executividade ao argumento de se tratar de matéria de ordem pública, a discussão travada nos autos extrapola a simples aferição abstrata da validade formal do título executivo, exigindo incursão nos elementos fáticos e jurídicos que fundamentaram a responsabilização solidária.

Afirmou, outrossim, que a invocação da ADI n.o 4845/MT, por si só, não conduz à nulidade do lançamento tributário, uma vez que a imputação de responsabilidade não estaria amparada exclusivamente no art. 18-C da Lei Estadual n.o 7.098/1998, mas também em outros dispositivos legais e em elementos concretos colhidos no âmbito do procedimento fiscal.

Por fim, consignou que não merece acolhimento a alegação de impertinência das referências à prática de fraude, porquanto tais circunstâncias integrariam o substrato fático que embasou a autuação fiscal e a inclusão da agravada no polo passivo da execução, revelando-se relevantes para a aferição da responsabilidade tributária atribuída.

Todavia, com a devida vênia ao entendimento externado pela eminente Relatora, entendo que a controvérsia demanda solução diversa.

Isso porque se verifica que a fundamentação adotada para reconhecer a higidez da responsabilização tributária encontra-se fortemente amparada em elementos extraídos de ação penal ainda em fase embrionária, circunstância que, a meu sentir, mostra-se juridicamente inadequada, sobretudo diante da incidência do princípio constitucional da presunção de inocência, insculpido no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

Com efeito, não se pode perder de vista que as instâncias cível, administrativa e criminal são independentes e autônomas, de modo que a mera existência de persecução penal em curso, desacompanhada de pronunciamento jurisdicional definitivo, não possui o condão de, por si só, legitimar conclusões antecipadas acerca da prática de ilícitos aptos a fundamentar a responsabilização tributária solidária.

Cumpre destacar, inclusive, que, mediante simples consulta aos autos da Ação Penal n.o 1009376-49.2021.8.11.0042, verifica-se que o agravado impugnou integralmente as acusações formuladas pelo Ministério Público, suscitando, dentre outras matérias defensivas, a nulidade da colaboração premiada, a incompetência do juízo, a inépcia da denúncia, a ilicitude das provas produzidas sem autorização judicial, bem como a ausência de lançamento definitivo do tributo, circunstância que, segundo sustenta, inviabilizaria a própria persecução penal.

Nesse contexto, utilizar elementos oriundos de ação penal ainda pendente de instrução e de apreciação definitiva como fundamento determinante para manutenção da responsabilização tributária implica, ainda que indiretamente, atribuir validade antecipada a imputações criminais que permanecem submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Tal circunstância revela-se incompatível com as garantias constitucionais do devido processo legal, especialmente quando se observa que as questões suscitadas na esfera criminal ainda não foram definitivamente apreciadas pelo Poder Judiciário.

Dessa forma, entendo que a análise da controvérsia deve permanecer
adstrita
aos elementos efetivamente constantes dos presentes autos, sem incursões prematuras em imputações criminais ainda pendentes de definição jurisdicional.

Nessa perspectiva, reputo juridicamente impertinentes, para fins de deslinde do presente agravo de instrumento, as alegações relacionadas à suposta prática de fraude ou às imputações formuladas no âmbito da ação penal mencionada, porquanto a controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal possui objeto específico e rigorosamente delimitado, circunscrevendo-se à análise da higidez jurídica da Certidão de Dívida Ativa n.o 2024626828, da legalidade da responsabilização solidária atribuída à agravada e da constitucionalidade do fundamento normativo utilizado pela Fazenda Pública para justificar sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.

Com efeito, a controvérsia submetida a julgamento desdobra-se em duas questões centrais, logicamente encadeadas e sujeitas a exame em ordem de prejudicialidade.

A primeira consiste em definir se a exceção de
pré
-executividade constitui via processual adequada para o exame da alegada ilegitimidade passiva da agravada, especialmente diante da tese sustentada pelo ente fazendário de que a matéria demandaria dilação probatória incompatível com o rito incidental adotado.

A segunda questão, subordinada ao reconhecimento da adequação da via eleita, refere-se ao mérito propriamente dito, consistente em verificar se a responsabilidade tributária solidária atribuída à agravada encontra efetivo respaldo no ordenamento jurídico pátrio, seja à luz do art. 18-C da Lei Estadual n.o 7.098/1998, seja com fundamento no art. 124, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, em conjunto com o art. 39, inciso IV, do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso.

A exceção de
pré
-executividade constitui mecanismo processual amplamente consolidado pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, tendo sua admissibilidade sido definitivamente sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n.o 393, segundo a qual:

“
A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
".

No caso concreto, sustenta o agravante que a aferição da existência de interesse comum na situação constitutiva do fato gerador, pressuposto necessário à configuração da solidariedade tributária prevista no art. 124, inciso I, do CTN, exigiria ampla instrução probatória, circunstância que inviabilizaria o conhecimento da matéria em sede de exceção de
pré
-executividade.

O argumento, contudo, não merece prosperar.

Isso porque a controvérsia efetivamente deduzida na exceção de
pré
-executividade não reside, propriamente, na comprovação fática da existência ou inexistência de interesse comum no fato gerador, questão que, em tese, poderia reclamar dilação probatória, mas sim na aferição da validade jurídica do fundamento normativo utilizado pela autoridade fazendária para imputar responsabilidade tributária solidária à agravada.

Trata-se, portanto, de questão eminentemente de direito, cuja resolução demanda apenas o cotejo entre o fundamento jurídico constante do título executivo e o sistema constitucional tributário vigente, sem necessidade de produção de provas adicionais.

Nesse contexto, a análise do Processo Administrativo Tributário, bem como da própria Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal, revela, de plano, o fundamento jurídico adotado pela autoridade fiscal para justificar a inclusão da agravada no polo passivo da demanda executiva.

Referida verificação prescinde de qualquer dilação probatória, porquanto decorre exclusivamente da interpretação jurídica do conteúdo do lançamento tributário e de sua conformidade com a ordem constitucional e infraconstitucional vigente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a alegação de inconstitucionalidade da norma que embasa o lançamento tributário constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e plenamente suscetível de apreciação em sede de exceção de
pré
-executividade, justamente por se tratar de questão exclusivamente de direito.

Nessa linha, o REsp n.o 1.202.233/RS, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 14/09/2010, assentou expressamente que “
a arguição de inconstitucionalidade da norma instituidora do tributo, por ser questão eminentemente de direito, a qual prescinde de dilação probatória, pode ser suscitada pela via da exceção de
pré
-executividade
.”

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a discussão relativa à responsabilização tributária fundada no art. 18-C da Lei Estadual n.o 7.098/1998, dispositivo posteriormente declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.o 4.845/MT, constitui matéria cognoscível em sede de exceção de
pré
-executividade, justamente por envolver questão de ordem pública e estritamente jurídica.

A propósito, colhe-se do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1027981-67.2024.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, julgado em 04/12/2024, entendimento no sentido de que a responsabilidade tributária solidária não pode ser atribuída com fundamento em norma estadual declarada inconstitucional, tampouco pode alcançar terceiros sem demonstração concreta de participação direta no fato gerador da obrigação tributária, senão vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONTADOR. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 18-C, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL No 7.098/1998. ADI No 4.845/MT. SÚMULA 393/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, sob o fundamento de que a ilegitimidade passiva demandaria dilação probatória, mantendo a inclusão de contadora no polo passivo da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber: (i) se é admissível a discussão da ilegitimidade passiva do contador por meio de exceção de
pré
-executividade; (
ii
) se é possível responsabilizar solidariamente o contador com fundamento no parágrafo único do art. 18-C da Lei Estadual no 7.098/1998, declarado inconstitucional pela ADI no 4.845/MT.

III. Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade é cabível em matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ).

4. O STF declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 18-C da Lei Estadual no 7.098/1998, vedando a ampliação das hipóteses de responsabilidade solidária previstas no CTN (ADI no 4.845/MT).

5. O exercício da atividade contábil, sem demonstração de interesse comum no fato gerador ou fruição de seus benefícios econômicos, não enseja responsabilidade tributária solidária.

6. Não há evidências de que a agravante, na condição de contadora, tenha praticado atos que justifiquem sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Decisão reformada para acolher a exceção de
pré
-executividade, determinando a exclusão da agravante do polo passivo da execução fiscal e a liberação de constrições patrimoniais realizadas.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade tributária solidária não alcança o contador pelo mero exercício de sua atividade profissional, sem demonstração de prática direta no fato gerador. 2. É inconstitucional lei estadual que amplie o rol de responsáveis tributários em desacordo com as normas gerais previstas no CTN.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III, “b”; CTN,
arts
. 121, I, 135; ADI no 4.845/MT.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 4.845/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/02/2020; STJ, Súmula 393.

(N.U 1027981-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 21/01/
2025)(
g.n
)

Dessa forma, não há dúvida de que a via eleita pela agravada revela-se processualmente adequada, razão pela qual agiu acertadamente o Juízo de origem ao conhecer da exceção de
pré
-executividade.

Superada essa questão, passa-se ao exame do mérito recursal.

No tocante ao núcleo da controvérsia, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 4.845/MT, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 18-C da Lei Estadual n.o 7.098/1998, fixando a tese segundo a qual:

“
É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional.
”

A
ratio

decidendi
do referido precedente repousa na violação ao art. 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, dispositivo que reserva à lei complementar nacional a competência para estabelecer normas gerais em matéria de obrigação e responsabilidade tributária.

O Supremo Tribunal Federal assentou que o legislador estadual, ao editar o art. 18-C da Lei Estadual n.o 7.098/1998, extrapolou os limites de sua competência legislativa ao ampliar as hipóteses de responsabilização tributária de terceiros para além daquelas previstas no Código Tributário Nacional.

A declaração de inconstitucionalidade proferida em sede de controle concentrado possui eficácia erga omnes e efeitos
ex

tunc
, implicando a retirada definitiva da norma do ordenamento jurídico desde a sua origem.

Em outras palavras, reconhecida a inconstitucionalidade do dispositivo legal que serviu de fundamento central ao lançamento tributário, resta comprometida a própria validade jurídica da imputação de responsabilidade solidária dele decorrente.

Desse modo, buscando afastar os efeitos decorrentes da declaração de inconstitucionalidade do art. 18-C da Lei Estadual n.o 7.098/1998, sustenta o agravante que a responsabilização da agravada não estaria alicerçada exclusivamente no referido dispositivo legal, mas também no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, bem como no art. 39, inciso IV, do RICMS/MT, ao argumento de que haveria interesse comum da agravada na situação constitutiva do fato gerador da obrigação tributária.

A tese, todavia, não se sustenta.

Isso porque a análise do Relatório Fiscal Circunstanciado, da Certidão de Dívida Ativa e dos demais documentos que instruem o lançamento evidencia que o art. 18-C da Lei Estadual n.o 7.098/1998 foi utilizado como fundamento jurídico central e determinante para a imputação da responsabilidade tributária solidária à agravada.

Nesse cenário, mostra-se plenamente aplicável o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.350, segundo o qual não é possível à Fazenda Pública modificar ou complementar, posteriormente, o fundamento jurídico da Certidão de Dívida Ativa. Vejamos:

“
Não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar, o fundamento legal do crédito tributário
”.

Com efeito, se o fundamento jurídico central do lançamento foi declarado inconstitucional, não pode o ente fazendário pretender, em sede recursal, convalidar o lançamento mediante invocação superveniente de outros dispositivos legais não utilizados originariamente como suporte determinante da responsabilização tributária.

Tal providência configuraria verdadeira alteração retroativa do critério jurídico do lançamento tributário, providência vedada pelos
arts
. 142, 144 e 146 do Código Tributário Nacional e repelida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que assim não fosse, e mesmo admitindo-se, apenas por argumentar, a possibilidade de responsabilização fundada autonomamente no art. 124, inciso I, do CTN, a tese igualmente não prosperaria.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
AREsp
1035029 SP firmou entendimento no sentido de que “
a circunstância de várias empresas possuírem, ao mesmo tempo, sócio, acionista, dirigente ou gestor comum pode até indiciar a presença de grupo econômico, de fato, mas não é suficiente, pelo menos do ponto de vista jurídico tributário, para tornar segura, certa ou
desenturvada
de dúvidas a legitimação passiva das várias empresas, para responderem pelas dívidas umas das outras, reciprocamente
”. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1035029 SP 2016/0332160-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/05/
2019)(
g.n
)

No caso concreto, entretanto, não se verifica, de forma clara e objetiva, a demonstração de que a agravada tenha participado diretamente da realização do fato gerador, tampouco há descrição individualizada, no lançamento tributário, de condutas concretas aptas a justificar sua responsabilização solidária nos moldes exigidos pela jurisprudência do STJ.

Ao contrário, o que se observa é que a responsabilização decorreu, substancialmente, da aplicação do art. 18-C da Lei Estadual n.o 7.098/1998, posteriormente declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, evidenciada, de plano, a invalidade do fundamento jurídico central que embasou o lançamento tributário, resta afastada a presunção de legitimidade da CDA quanto à inclusão da agravada no polo passivo da execução fiscal, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem que acolheu a exceção de
pré
-executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva da excipiente.

A propósito, em hipóteses substancialmente análogas à discutida nos presentes autos, este egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a impossibilidade de manutenção da responsabilização tributária fundada em dispositivo legal declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, bem como a inviabilidade de inclusão de terceiros no polo passivo da execução fiscal sem a demonstração concreta de interesse jurídico comum na realização do fato gerador da obrigação tributária.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

“(...) Tese de julgamento: "A atribuição de responsabilidade tributária a distribuidora de combustíveis pelo não recolhimento do ICMS-ST pela usina produtora de álcool etílico hidratado combustível, fundada exclusivamente em decreto regulamentar, viola o princípio da legalidade estrita em matéria tributária e o art. 128 do Código Tributário Nacional, que exigem lei formal para a responsabilização de terceiros, sendo inválida a norma infralegal que inova nessa matéria.

A sistemática que impõe ao distribuidor, simultaneamente, a condição de substituto tributário pelas operações subsequentes e a de responsável pelo tributo não recolhido na etapa anterior, sem amparo em lei expressa e específica, produz oneração múltipla inválida sobre a circulação da mesma mercadoria, em afronta à estrutura lógica do regime de substituição tributária progressiva previsto no art. 150, § 7o, da Constituição Federal, não se podendo confundir responsabilidade supletiva com responsabilidade solidária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, incisos I e § 7o; CTN, art. 97; CTN, art. 124, inciso I; CTN, art. 128; LC n.o 87/1996,
arts
. 5o a 7o; Lei Estadual n.o 7.098/1998,
arts
. 18, 18-A e 20; Decreto Estadual n.o 2.212/2014,
arts
. 485, §§ 4o e 5o, e 488; CPC/2015,
arts
. 487, inciso I, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 931.727/RS, Temas 160 e 161/STJ; TJ-SP, AC 1006787-68.2020.8.26.0053, Rel. Des. Nogueira
Diefenthaler
, 5a Câmara de Direito Público, j. 07.02.2022.

(N.U 1020201-55.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2026,
Publicado
no DJE 12/05/2026)

“(...) Tese de julgamento: "1. O auto de infração tributário que indica, simultaneamente, dispositivo legal revogado e dispositivo vigente, sem especificar com precisão o fundamento normativo da autuação, é formalmente nulo, por violação
aoart
. 38, § 2o, inciso IV, daLeiEstadualn.o7.098/1998e ao direito ao contraditório e à ampla defesa assegurados
peloart
. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

2. A autonomia da obrigação acessória e a responsabilidade objetiva por infrações tributárias, previstas
nosarts
. 113, § 2o, e 136 do CTN, pressupõem a regular constituição do lançamento e não suprem os vícios formais intrínsecos do auto de infração.

3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não alcança as contradições insanáveis contidas na estrutura interna do próprio ato de lançamento, podendo ser afastada quando verificada a indeterminação do seu suporte normativo."

Dispositivos relevantes citados: CF/
1988,art.
5o, LIV e LV;
CTN,arts
. 113, § 2o, 136 e
142;LeiEstadualn.o
7.098/
1998,arts
. 35-C, 38, § 2o, IV, 45 e 47-E, III, "a
";LeiEstadualn.o
10.978/2019.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCivn.o1002981-44.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.03.2026, DJE 16.03.2026.

(N.U 1045365-85.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2026,
Publicado
no DJE 12/05/2026)

(...) Tese de julgamento:

“1. A responsabilização tributária solidária exige a demonstração de interesse comum na situação que constitua o fato gerador.”

“2. É indevida a inclusão de adquirente de mercadoria como corresponsável tributário com base no art. 18-C, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.098/98, declarado inconstitucional pelo STF.”

Dispositivos relevantes citados: CTN,
arts
. 124, 134 e 135; CF/1988, art. 150, inciso I; CPC, art. 85, §5.o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4845/MT; STJ,
AREsp
1198146/SP.

(N.U 1010385-30.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/
2025)(
g.n
)

Tese de julgamento:

1. A execução fiscal fundada em norma declarada inconstitucional pelo STF em controle concentrado deve ser extinta, por ausência de título executivo válido.

2. A posterior edição da LC n.o 190/2022 não convalida, retroativamente, a cobrança do ICMS-DIFAL realizada sob fundamento de norma estadual declarada inconstitucional.

3. É nula a CDA baseada em norma inconstitucional, por não conter obrigação certa, líquida e exigível.

(N.U 1016570-06.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2025,
Publicado
no DJE 04/08/
2025)(
g.n
)

Ante o exposto, com a devida vênia à eminente Relatora, entendo que o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso
não comporta provimento
, porquanto a decisão recorrida examinou adequadamente a controvérsia posta em juízo, reconhecendo, de forma acertada, a ilegitimidade passiva da agravada para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor do Estado de Mato Grosso, acrescendo-lhes o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalizando R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), observados os critérios da equidade previstos no art. 85, § 8o, do CPC, bem como a orientação firmada no Tema Repetitivo n.o 1.265 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

V O
T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Acompanho o voto d
a divergência, inaugurada pelo Des.
Deosdete
Cruz Júnior.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 19/05/2026